Tribunal: TJDFT
Processo: 0745059-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0745059-03.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE COELHO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO - ACCAFDFE AGRAVADO: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S A D E S P A C H O Intime-se a agravante a fim de que se manifeste sobre eventual não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 13 de outubro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator